Tribunal: TJDFT
Processo: 0744473-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0744473-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NIVALDO PEREIRA ALVES AGRAVADO: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NIVALDO PEREIRA ALVES contra decisão proferida pelo d. magistrado da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida por CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel AOS 04, Apartamento 116, Bloco F, Octogonal. Informa o agravante, em singela síntese, que o citado imóvel é seu único bem imóvel, tendo comprovado tratar-se de bem de família. Esclarece que a jurisprudência reconhece a impenhorabilidade de bem de família de fiador, em contrato de locação comercial, não se justificando a manutenção da penhora sobre o imóvel. Salienta que a ora agravada possui outras execuções semelhantes em que o agravante figura como executado, na condição de fiador, frente ao aluguel de outras salas comerciais. Cita uma das execuções em que foi reconhecida a impenhorabilidade do bem de família do fiador, pelo fato da dívida advir de locação comercial, como na hipótese em comento. Sustenta que não possui outros imóveis, residindo com sua família há mais de 30 anos no imóvel, como demonstram os documentos colacionados. Defende que, muito embora tenha o d. magistrado afirmado que os precedentes do STJ e STF, em sua maioria, possibilitam a penhora de bem de família do fiador, independentemente do tipo de locação, em recente julgado o STF decidiu que, em se tratando de contrato de locação de imóvel comercial, deve ser protegido o bem de família do fiador que figura na avença locatícia (RE no 605.709/SP). Insiste na presença dos requisitos autorizadores e requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo para reformar a decisão e reconhecer a impenhorabilidade do bem de família do agravante situado na AOS 04, Bloco F, apartamento 116. Preparo regular (IDs 20232561 e 20232562). É a síntese do que interessa. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ainda, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende o agravante a suspensão dos efeitos da r. decisão que determinou a penhora do imóvel situado na AOS 04, Bloco F, apartamento 116, sob o fundamento de impenhorabilidade do bem de família do fiador, em contrato de locação comercial. Feitas essas considerações, e em um exame inicial da questão posta em juízo, verifico que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. Eis o teor da r. decisão agravada, verbis: “Não há razão para desconstituição da penhora. De início, verifico que a documentação é insuficiente, não revelando sequer se o impugnante possui outros bens em seu nome. Por outro lado, incide ao caso a exceção prevista no art. 3, VII, da Lei n. 8.009/90. Vale destacar que o julgado mencionado pelo executado (RE 605.709), proferido no âmbito da 1a Turma, não possui força vinculante, tendo sido proferido mediante maioria de votos (3 a 2), razão pela qual não há razões para deixar de aplicar a Tese de Repercussão sob Tema no 295. Aliás, a exceção de impenhorabilidade aos fiadores, mesmo na locação comercial, rende homenagem a valores de igual relevância, pois fomenta a atividade econômica e o trabalho. Na espécie, a fiança abriu espaço para que os executados firmassem o contrato de locação, auferindo lucros pelo exercício de atividade econômica que revertia em proveito da família. Eis ementa de julgado da 3a Turma deste TJDFT, oportunidade em que se examinou com bastante propriedade a reafirmação da jurisprudência consolidada sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM PENHORÁVEL. ART. 3o, INC. VII DA LEI No 8.009/1990. TEMA 295 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. Na presente hipótese a agravante pretende obter a penhora do bem imóvel residencial pertencente ao acervo patrimonial do fiador em contrato de locação comercial. 3. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório do Registro de Imóveis. 4. A Lei n° 8.245/1991 acrescentou ao art. 3° da Lei n° 8.009/1990 a exceção à regra geral da impenhorabilidade, justamente nos casos de obrigação decorrente de "fiança concedida em contrato de locação" (inc. VII). 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que "é legítima a penhora de bem de família pertencente a fiador", em contrato de locação, diante da regra prevista no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/1990" (Tema 708; Súmula 549-STJ). No mesmo sentido o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE no 612.360-SP, Relatora Min. Ellen Gracie (data do julgamento: 13/08/2010, data da publicação: DJe-164 03-09-2010), firmou a Tese de Repercussão Geral indexada pelo Tema no 295. 7. A tese firmada no RE no 605.709 não pode ser sobreposta ao Tema no 295, cujo critério de repercussão geral foi estabelecido pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal. Convém ressaltar, com efeito, que a Egrégia Segunda Turma da Corte Constitucional, ao julgar o ARE 1.128.251, que também tratou de locação comercial, foi contundente na afirmação da preponderância do Tema 295 para solução daquele caso análogo, com a determinação da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em locação comercial. 8. No caso, por se tratar de matéria objeto de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e de Recurso Repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, editou súmula a esse respeito, é inafastável a possibilidade de penhora do bem do fiador no contrato de locação, em prestígio à validade normativa do art. 3o, inc. VII, da Lei no 8009/1990. 9. Agravo interno prejudicado. 10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234037, 07084531020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA do executado NIVALDO PEREIRA ALVES.” Com efeito, a despeito da questão relativa à possibilidade de penhora de bem de família de fiador em contrato de locação encontrar-se estampada na legislação de regência, qual seja, a Lei n° 8.009/90, em seu art. 3°, inc. VII, e ratificada pelo STF (Tema 295) e STJ (Tema 708 e Súmula 549), como apontado na r. decisão agravada, a matéria vem ganhando novos contornos depois do julgamento, frise-se, recente, do RE 605709/SP, pelo c. Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, por maioria, reconheceu-se a impenhorabilidade do bem de família na hipótese em que a garantia fidejussória recai sobre a locação de imóvel comercial. É certo que o tema ainda é bastante controvertido, contudo, existem vários precedentes desta c. Corte de Justiça acompanhando o entendimento firmado pela excelsa Suprema Corte no julgamento do RE 605709/SP que restou assim ementado, verbis: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (RE 605709, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019) Embora o precedente acima destacado não possua natureza vinculante, forçoso admitir, justamente em razão das ponderações realizadas quando da análise do contexto fático-jurídico distinto, envolvendo a garantia fidejussória em locação comercial, que o reconhecimento da impenhorabilidade afigura-se escorreito, sendo suficiente, a meu ver, para não submissão dessas hipóteses à tese de repercussão sob o Tema no 295. Ressalto, por conseguinte, que o citado imóvel já foi reconhecido como bem de família do fiador, ora agravante, nos autos da execução no 0026246-73.2014.8.07.0001, cuja decisão de impenhorabilidade foi confirmada por esta e. 2a Turma Cível, no julgamento do AGI 0710862-22, da relatoria da Exma Desembargadora Sandra Reves, inexistindo, portanto, dúvida quanto a ser o único imóvel do recorrente. Sem embargo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito do presente agravo, não há como negar, pelo menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante. Da mesma forma, o perigo de dano é evidente, na medida em que a manutenção da penhora pode ensejar a realização de atos constritivos relativos ao imóvel, bem de família do executado agravante. Forte nessas razões, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para suspender os efeitos da r. decisão impugnada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator